Tribunal: TJMT
Processo: 0052344-84.2014.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0052344-84.2014.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIGUEL ADILSON DE ARRUDA MOURA - CPF: 889.087.471-68 (RECORRENTE), MIGUEL ADILSON DE ARRUDA MOURA - CPF: 889.087.471-68 (ADVOGADO), MARELISE SPIESS - CPF: 660.241.292-20 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no
0052344-84.2014.8.11.0001
– Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE:

OI S/A.

RECORRIDO:
MIGUEL ADILSON DE ARRUDA MOURA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROLATADA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO AVIADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Por força de lei, não cabe recurso contra as decisões interlocutórias prolatadas em sede de Juizados Especiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra decisão que determinou a intimação da parte recorrida para apresentar cálculo detalhado das verbas reconhecidas, e a intimação da parte recorrente para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Do excesso de execução.

2. Da necessidade de extinção do processo e habilitação no processo de recuperação judicial.

3. Pleiteia a expedição de certidão de crédito.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da inadmissibilidade do recurso
.

Pois bem. Após detido exame dos autos, notadamente, do conteúdo da decisão fustigada, observa-se que a mesma é de natureza interlocutória, e não sentencial, se não vejamos:

“Vistos, etc...

Processo na etapa de cumprimento de sentença.

Vieram-me os autos conclusos para apreciar manifestação da parte Executada, na qual alega que o cálculo apresentado pela parte Exequente é excessivo, posto que pretende o recebimento de R$ 44.000,00 a título de multa, que somado a condenação em danos morais, totalizaria a quantia de R$ 52.592,77. Entende que houve descumprimento da liminar tão somente por 163 dias, de modo que o valor total a ser recebido pela Exequente seria R$ 23.036,31, já com as devidas correções.

Aduz ainda que o crédito executado é concursal, já que constituído antes da recuperação judicial (26.06.2016).

A parte Exequente se manifestou nos autos, alegando que o crédito é extraconcursal, argumentando que o trânsito em julgado ocorreu tão somente em 2021. Além disso, afirma que a liminar nunca foi cumprida e que não há excesso de execução.

Compulsando minuciosamente os autos, vê-se que a medida liminar foi deferida em 26.09.2014, determinando “a regularização da prestação do serviço de telefonia no sentido de se manter a continuidade e eficiência, efetuando a religação do telefone móvel, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais)”.

Em 28.11.2014 a promovida se manifestou nos autos, oportunidade em que informou que realizou 03 (três) tentativas infrutíferas de instalação dos serviços, todavia, houve recusa de recebimento do técnico.

Em que pese o decurso do prazo, a parte promovente veio a se manifestar nos autos tão somente em 01.03.2015, momento em que informou que não houve regularização da prestação dos serviços.

Logo em seguida, em 10.03.2015, a empresa de telefonia comunicou nos autos que o terminal do promovente encontrava-se ativo e sem bloqueios, não tendo havido qualquer insurgência quanto à informação.

A sentença proferida em 23.02.2016 confirmou os efeitos da liminar concedida e condenou a promovente ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A Turma Recursal negou provimento ao recurso interposto pela parte promovida, mantendo a sentença na sua integralidade. Houve condenação na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. O acórdão transitou em julgado em 15.12.2021.

Ao requerer o cumprimento de sentença o promovente/exequente, requer o recebimento dos valores mencionados inicialmente, o que passo a analisar.

Pois bem.

De proêmio, com relação à natureza do crédito, se concursal ou extraconcursal, entendo que razão assiste à parte Exequente, já que o trânsito em julgado, de fato, ocorreu tão somente em dezembro/2021.

Conforme relatado, durante todo o curso do processo, a parte promovente se manifestou nos autos somente uma única vez informando que os serviços não haviam sido restabelecidos, o que ocorreu depois de manifestação da parte promovida comunicando a impossibilidade de acesso do técnico.

Ora, apesar do pedido de pagamento de multa astreintes em patamar correspondente ao teto dos Juizados Especiais, o exequente sequer comunicou o descumprimento em momento anterior, o que o fez uma única vez, somente em 2015. Peticionou inúmeras vezes, para apresentar impugnação à contestação, contrarrazões, requerer o desarquivamento do processo, dentre outros, mas não comunicou o descumprimento.

Nesse sentido, em obediência aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a multa deve ser reduzida para o patamar de R$ 10.000,00. Tal redução se justifica em consideração às justificativas apresentadas pela promovida acerca da ausência de restabelecimento e, ainda, pelo fato de o promovente não ter comunicado nos autos o suposto descumprimento durante vários anos, o que veio a fazer já em fase de cumprimento de sentença, pretendendo o recebimento de valores.

A jurisprudência é pacífica sobre a possibilidade de se reduzir o valor da multa quando se tornar excessiva, sem que haja violação à coisa julgada:

MANDADO DE SEGURANÇA – REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – INEXISTENCIA DE DECISÃO ILEGAL OU TERATOLÓGICA – ORDEM DENEGADA.

A decisão que reduz a multa cominatória (astreintes) não é ilegal ou teratológica diante do teor do art. 461 do CPC. Verificando-se que o valor a ser pago a título de multa é significativamente superior àquele resultante do teto permitido na Lei dos Juizados Especiais, ou que o recebimento da mesma poderá implicar no enriquecimento da embargada, o juiz poderá reduzi-la. Incidência dos artigos 644, 645 e 461, §6o, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, tal redução não implica em ofensa à coisa julgada, porquanto o crédito resultante das astreintes não integra a lide propriamente dita, não podendo ser enquadrada, destarte, como questões já decididas relativas à mesma, de que trata o art. 471 do CPC. (3a TRMT – MS 4589/ 2008 –J. 27.11.2008 – Rel. Dra. Maria Aparecida Ribeiro).

RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – CUMPRIMENTO PARCIAL DA CONDENAÇÃO – FINALIDADE JURÍDICA ATINGIDA – ARTIGO 239, § 1o DO CPC – PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE - VALOR EXCESSIVO - DESPROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Afastada a alegação de ausência de intimação pessoal, pois, ao efetuar o pagamento parcial da condenação, a finalidade jurídica foi atingida, em conformidade com princípio da instrumentalidade das formas nos termos do artigo 239, §1 do CPC.

2.

Restando comprovado o descumprimento da obrigação de fazer fixada pelo juízo a quo, impõe-se a manutenção da multa pela desídia do recorrente em cumprir a determinação judicial.

3.

A multa cominatória não pode ser fixada em valor desproporcional, de modo a acarretar o enriquecimento sem causa e tornar o inadimplemento da obrigação mais interessante para o credor. A premissa das astreintes é forçar o cumprimento de decisão judicial e não o enriquecimento da parte.

4.

Redução do quantum fixado a título de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000253-31.2019.8.11.0031, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

Visando por fim à lide, reconheço como devidas as seguintes verbas, com as devidas correções:

a) R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de multa por descumprimento da liminar;

b) R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral (nos termos da sentença ID 76728431);

c) 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (nos termos do acórdão ID 76728442);

Isto posto, INTIME-SE a parte Exequente para apresentar cálculo detalhado das verbas acima reconhecidas, no prazo de 05 (cinco) dias e, após, INTIME-SE a parte executada para efetuar o pagamento do valor no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora imediata.

Cumpra-se.
”

Portanto, vê-se que o recurso inominado em exame se mostra inadequado por desafiar decisão sem cunho sentencial ou que coloque fim ao processo executivo debatido entre as partes litigantes.

Assim é da jurisprudência:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A Lei 9.099/95 possui regramento próprio e institui que as decisões interlocutórias são irrecorríveis.

Não se conhece de recurso inominado interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, cuja natureza jurídica é de decisão interlocutória e, como tal, não pode ser atacada por meio de recurso inominado. Precedentes.

Não havendo sentença a ser atacada por meio da interposição de recurso inominado, uma vez que a execução não fora extinta, de rigor o não conhecimento
do recurso aviado contra decisão interlocutória, irrecorrível por disposição legal.

Recuso não conhecido.

(N.U 1000951-58.2019.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021)

Por tais motivos, não conheço do Recurso Cível interposto, por se tratar de insurgência contra decisão de natureza interlocutória.

Conclusão

Por essas razões, deixo de conhecer do Recurso Cível Inominado interposto nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da execução.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023